Tribunal: STF
Processo: Rcl 91941
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE INADMITE RCURSO EXTRAORDINÁRIO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Marcia Patricia Albarrassim de Oliveira contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0004372-25.2014.5.02.0000, sob alegação de afronta à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Tema 136 da sistemática da repercussão geral, bem como de descumprimento da decisão proferida pelo STF no RE 1.414.738.  
Em síntese, narra a reclamante que se trata, na origem, de ação rescisória ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A., para desconstituir a coisa julgada formada na reclamação trabalhista nº 0244000-25.2009.5.02.0384, proposta pela ora reclamante. 
Relata que interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que determinou a suspensão parcial da execução movida na ação trabalhista, restrita aos valores dos juros compensatórios. Discorre que o recurso extraordinário foi admitido, sendo que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.414.738, determinou a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 136 da repercussão geral. 
Alega que, após retornar à origem, o juízo reclamado, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário por irregularidade de representação processual, diante da revogação dos poderes do subscritor antes da interposição do apelo extremo. 
Afirma que, ao assim proceder, “a Vice-Presidência do C.TST desrespeitou a decisão da Min. Rosa Weber, no RE 1.414.738, determinando o julgamento da ação rescisória conforme o que foi decidido pelo E.STF no Tema 136 de Repercussão Geral” (doc. 1, p. 8).
Requer, liminarmente, “a remessa da ação rescisória nº 0004372- 25.2014.5.02.0000 à SDI2 do C.TST, até decisão final da presente reclamação” e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que sejam observado o Tema 136 da repercussão geral, em obediência à decisão proferida no RE 1.414.738.
Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a irregularidade de representação da ora reclamante na presente reclamação, bem como a inexistência de descumprimento da decisão do STF, uma vez que “a autoridade reclamada, em estrito cumprimento, apreciou a admissibilidade do recurso e indeferiu o seu processamento, por ausência de pressuposto extrínseco de irregularidade, ou seja, inexistência de poderes de representação” (doc. 18, p. 8).
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de ofensa à tese vinculante fixada sob o Tema 136 da repercussão geral, bem como o descumprimento da decisão proferida pelo STF no RE 1.414.738.  
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.809, firmou a seguinte tese, in verbis:

 
Tema-RG 136: Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.

Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que a decisão reclamada, que deixou de aplicar ao caso concreto o Tema 136 da repercussão geral, não se revela teratológica, haja vista que, em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TST constatou irregularidade insanável de representação processual,  conforme se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 7):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto por MÁRCIA PATRÍCIA ALBARRASSIM DE OLIVEIRA (fls. 3.361/3.555), subscrito por Adilso da Silva Machado, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal Superior do Trabalho, que julgou procedente a ação rescisória ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (fls. 3.035/3.066 e 3.116/3.148). 
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 3.602/3.643), as reclamadas suscitaram expressamente a irregularidade de representação processual, sob o argumento de que o subscritor do recurso já se encontrava destituído quando do protocolo do apelo. 
De fato, conforme se verifica dos autos, a outorgante MÁRCIA PATRÍCIA ALBARRASSIM DE OLIVEIRA já havia revogado os poderes anteriormente conferidos ao advogado Adilso da Silva Machado antes da interposição do presente recurso, tendo inclusive constituído novos patronos (fls. 3.151/3.153). 
Nos termos do artigo 111 do CPC, a parte pode revogar o mandato a qualquer tempo, devendo constituir novo patrono para assumir o patrocínio da causa. Revogado o mandato, cessam imediatamente os poderes do antigo procurador, tornando inidôneos os atos que ele venha a praticar após a revogação. 
Em complemento, o artigo 104 do CPC exige capacidade postulatória para a prática de atos processuais. Logo, o recurso subscrito por quem não detinha poderes vigentes no momento da interposição não configura mera irregularidade sanável, mas vício insanável que acarreta a inexistência do ato recursal. 
Dessa forma, ao ser reaberto o juízo de admissibilidade por força da devolução do processo a esta Corte pelo TRT de origem (fls. 4.289), em razão de envio equivocado à instância a quo, enquanto pendente de análise o presente recurso extraordinário interposto por MARCIA PATRICIA ALBARRASSIM DE OLIVEIRA, compete à Vice-Presidência reexaminar todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive os formais e de representação processual, cuja verificação precede qualquer juízo de mérito ou encaminhamento à instância subsequente. 
Nesse contexto, a constatação de que o recurso extraordinário foi subscrito por advogado destituído torna inexistente o ato recursal, razão pela qual se impõe o reconhecimento de ofício da irregularidade insanável e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Diante do exposto, reconsidero a decisão anterior (fls. 3.658/3.677, mantida pela decisão de fls. 3.990/3.991) que determinou o prosseguimento do recurso extraordinário interposto por MÁRCIA PATRÍCIA ALBARRASSIM DE OLIVEIRA, para, com fundamento nos artigos 103, 104 e 111 do Código de Processo Civil, negar seguimento ao referido recurso extraordinário, por inexistência jurídica do ato recursal, ante a revogação dos poderes do subscritor antes da interposição do apelo.”
 
Destarte, embora a decisão proferida no RE 1.414.738 tenha determinado o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema-RG 136, a decisão reclamada reputou inexistente o ato recursal, por irregularidade processual insanável. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível na presente via reclamatória, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 1º de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente